Tribunal: TJMT
Processo: 1000476-54.2022.8.11.0006
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000476-54.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIANDRA DA COSTA DAS NEVES - CPF: 022.464.751-20 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

SESSÃO DE JULGAMENTO – VOTO

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇA POSTERIOR – NEGATIVAÇÃO – PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECLAMANTE ALMEJA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – RECLAMADA ALMEJADA A REFORMA INTEGRAL – RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDO O RECURSO DA RECLAMANTE E PROVIDO O RECURSO DO RECLAMADO.

1.

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou procedentes os pedidos ventilados na inicial para o fim de determinar a baixa da inscrição objeto da presente demanda; declarar a inexistência do débito no valor de R$163,15 (cento e sessenta e três reais e quinze centavos) e condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2.

Postula a parte reclamante a majoração da indenização fixada a título de danos morais aduzindo que ao montante fixado deve ser acrescido o dano temporal experimentado; já a parte reclamada almeja a reforma integral da sentença, apresentando preliminares e no mérito que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

3.

DAS PRELIMINARES: as preliminares agitadas não merecem acolhimento.

4.

Prescrição: Nada obstante a reclamada alegue a prescrição da pretensão indenizatória, não merece acolho, pois o prazo prescricional para ações de indenização por danos morais decorrentes de relação de consumo é de cinco anos, conforme artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, face ao que rejeita-se a prejudicial.

5.

Cerceamento de defesa: A reclamada alega cerceamento de defesa por não ter sido deferida a produção de prova oral.

6.

Conquanto manifeste a parte reclamada pela produção da prova oral é de se observar que referido meio de prova se mostra absolutamente prescindível no caso em exame, eis que a prova documental carreada aos autos se mostra suficiente para a análise do mérito, conforme dispõe o artigo 370 do CPC. Portanto, vai afastada a preliminar de cerceamento de defesa.

7.

Inépcia da inicial: A alegação de inépcia da petição inicial também não merece acolhimento, visto que a inicial atende a todos os requisitos do artigo 319 do CPC, permitindo à parte requerida a ampla defesa e contraditório.

8.

DO MÉRITO: Não assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamante e, por via inversa, assiste razão ao recurso interposto pela parte reclamada.

9.

A fim de melhor compreensão passo à análise do recurso interposto pela parte reclamada, com o que será conjuntamente apreciado o recurso da parte reclamante.

10.

Sustenta a parte reclamante em sua petição de ingresso que possuía contrato de prestação de serviços de telefonia com a reclamada e que após receber proposta de emprego no município de Feliz Natal, ante a precariedade do serviço prestado, solicitou o cancelamento do contrato junto à reclamada em data de 08/agosto/2016.

11.

Aduz que experimentou a negativação de seus dados quando não mais possuía relação jurídica com a reclamada, aduzindo a ilicitude da conduta da parte reclamada.

12.

Pela distribuição do ônus da prova constata-se que a parte autora logrou desincumbir-se de seu ônus, na medida em que apresenta documento comprobatório da negativação (Id. no 206787181 e Id. no 206787182), bem assim aponta a existência de protocolo de atendimento referente à solicitação de cancelamento.

13.

Competia, pois, à parte reclamada a comprovação da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte reclamante (CPC, art. 373, inciso I), ao que se soma a norma especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

14.

Nesse particular logrou a parte reclamada por trazer aos autos elementos de prova que se mostram capazes de fazer ruir a pretensão autoral formulada na inicial.

15.

Conquanto assegure a parte autora que realizou a solicitação de cancelamento em data de 08/08/2016, a parte reclamada demonstra por meio de documento carreado aos autos no momento da contestação a existência de relatório de chamadas originadas/recebidas completadas pelo terminal de titularidade da parte autora (Id. no 206785320).

16.

Da leitura do referido documento constata-se que há a utilização do terminal móvel no (65)99624-1314, reconhecido pela parte autora como sendo aquele sob sua titularidade, tendo havido a sua utilização tanto em serviço de ligação, quanto envio e recebimento de SMS em datas que avançam aquela indicada como data da solicitação do cancelamento.

17.

Nesse particular, importa registrar que conquanto a parte sustente o cancelamento, resta documentado nos autos que permaneceu, por meses ainda fazendo uso do serviço que então teria cancelado.

18.

Referido comportamento, mostra-se no sentido de afastar a verossimilhança do que afirma, eis que a prova documental aponta em sentido oposto ao que afirmado pela parte autora.

19.

Vale observar que a prova carreada aos autos, embora proveniente de telas sistêmicas não se configuram como documento unilateral, bem assim se cuidam de documentos que são os únicos capazes de comprovar a utilização do serviço disponibilizado.

20.

Nesse passo vale considerar que a prova documental constante dos autos aponta a existência da relação jurídica, tendo em vista que tal fato é incontroverso e bem assim a relação de chamadas originadas e recebidas é documento que decorre da própria utilização do terminal, de modo que a referida prova é a única capaz tanto de fazer a prova da existência de sua utilização, quanto do inverso, o que na hipótese dos autos não socorre à parte autora.

21.

Colhe-se da Súmula no 34 da TRU que “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.”; entretanto, existem nos autos elementos circunstanciais capazes de emprestar credibilidade ao que afirmado pela parte reclamada.

22.

Demais disso, tendo em vista o princípio constitucional da ampla defesa não se mostra limitar que a parte no intuito de comprovar a existência ou inexistência de fatos relacionados aos autos não possa se valer de documentos provenientes de sistemas que mostram-se, frente ao avança digital, cada dia mais presente nas mais diversas relações jurídicas.

23.

Assim é que exigir que as provas sejam todas chanceladas por assinatura de próprio punho; ou que não decorrem de sistemas que comportem as operações realizadas, tal como ocorre em faturas de cartão de crédito; extratos de movimentações bancárias; extratos de pagamentos e no caso específico relação de chamadas originadas e recebidas, acaba por esvaziar completamente a possibilidade do exercício do direito constitucional da ampla defesa, o qual é inerente ao princípio do devido processo legal.

24.

Referida máxima constitucional vem ainda assentado pelo diploma processual, cuja norma prevista no art. 369 indica que “
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.
” (CPC, art. 369).

25.

Exatamente essa a hipótese dos autos, porquanto se subtrair da parte reclamada a possibilidade de dispor da prova capaz de demonstrar a efetiva utilização, pela parte contrário, do serviço por ela prestado, restará caracterizado o vedado instituto jurídico do cerceamento de defesa, ferindo assim, por consequência, o princípio constitucional da ampla defesa.

26.

Decorre, pois, que pelas provas coligidas aos autos e em especial ao relatório de chamadas (Id. no 206785320) que a parte se utilizou dos serviços por período posterior à suposta solicitação de cancelamento, tem-se por afastada a ocorrência de ato ilícito.

27.

Após a comprovação de tais fatos pela parte reclamada, competia à parte reclamante a comprovação do pagamento pelos serviços que lhe foram disponibilizados e, comprovadamente utilizados, o que, todavia, não restou demonstrado nos autos.

28.

Referida circunstância é que depõe contra a pretensão autoral, afastando a ocorrência de ato ilícito por parte da reclamada, traduzindo-se em lícita a inscrição dos dados da reclamante em cadastros de proteção ao crédito.

29.

A reforma da sentença é medida cogente ante a análise do conjunto probatório, devendo, pois, pelos mesmos fundamentos ser afastado o sucesso da pretensão recursal aviada pela parte autora que pretende a majoração da indenização fixada, eis que restou verificada a inexistência de fundamento para a manutenção da indenização e, consequentemente, para a sua majoração.

30.

Decorre, pois, que diante do acervo probatório dos autos a reforma do ato sentencial é medida impositiva.

31.

Posto isso,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte reclamante e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada para o fim de reformar o ato sentencial, julgando improcedentes os pedidos dirigidos na inicial.

32.

Condeno a parte reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC, sem condenação à parte reclamada em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2024